Tribunal: TJSP
Processo: 1018935-96.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização por danos materiais e morais – Responsabilidade da ré pelos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência de falhas na prestação do serviço – Perícia conclusiva - Sentença mantida – Recurso desprovido.